Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730088-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 237828919, do cumprimento de sentença de ações coletivas contra a Fazenda Pública (processo no 0703128-87.2025.8.07.0018), movido por ISABELA FERREIRA DE ALMEIDA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital; determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido e, após, a expedição de RPV. O executado agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o título executivo executado é inexigível à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), segundo a qual o direito à revisão ou reajuste remuneratório de servidores públicos está condicionado ao cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 169, §1o, da Constituição Federal, e nos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000), quais sejam: prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustenta que o título executado negligenciou tais requisitos, reconhecendo o direito ao reajuste com base unicamente na edição da lei distrital, sem verificar se à época da pretensa implementação havia previsão orçamentária suficiente e autorização legislativa adequada. Argumenta ainda que o título se fundamentou em interpretação incompatível com o regime de responsabilidade fiscal, na contramão da jurisprudência do STF, que considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa de pessoal sem respaldo fiscal. Assevera que a decisão recorrida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. Afirma que o prosseguimento do feito, além da existência de tese que pode desconstituir o título exequente, pode gerar consequências incalculáveis ao erário. Assegura que, como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV, necessária a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo recursal. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformar a decisão agravada e para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial. Sem preparo em razão da isenção legal. A agravada apresenta contrarrazões em ID 74305331 pelo improvimento do recurso. É o relatório. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de expedição de RPV. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, sobretudo porque as contrarrazões já se encontram nos autos, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que elas já se encontram nos autos. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora